Tribunal: TJDFT
Processo: 0744891-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744891-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIOLA ALVES DA SILVA AGRAVADO: SERGIO MOREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIOLA ALVES LOPES DOS SANTOS contra decisão (ID 247461544) da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por ALÍPIA LOPES DOS SANTOS, indeferiu pedido de reconhecimento de erro material e de adequação dos cálculos. Em suas razões (ID 77307988), a agravante alega que: 1) não se aplica ao caso o princípio do comportamento contraditório, pois não houve má-fé ao questionar levantamento de valor superior ao devido; 2) o valor depositado excede o efetivamente devido ao advogado da parte contrária; 3) o proveito econômico da parte vencedora foi de apenas 25% do imóvel, não de 50%; 4) não há preclusão para correção de erro material, que pode ser reconhecido até de ofício; 5) jurisprudência admite correção de erro material mesmo após o trânsito em julgado; 6) os honorários devem incidir sobre o proveito econômico efetivamente obtido, vedada base de cálculo que extrapole o título executivo. Requer o provimento do recurso para que seja reconhecido que o proveito econômico obtido pela parte adversa se limita a 25% do imóvel indicado, com remessa dos autos à contadoria judicial para refazimento dos cálculos, considerando o pagamento já realizado em excesso. Preparo comprovado (ID 77307988). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator